Tribunal: TJSP
Processo: 2234775-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Município de Monte Alto – ISS dos exercícios de 2012 e 2013 - Ilegitimidade do sócio da empresa executada, não integrante da relação processual, para apresentação de exceção de pré-executividade – Representação judicial da massa falida na pessoa do síndico ou administrador judicial – Aplicação do art. 75, inciso V, do CPC/2015 e art.76, parágrafo

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Município de Monte Alto – ISS dos exercícios de 2012 e 2013 - Ilegitimidade do sócio da empresa executada, não integrante da relação processual, para apresentação de exceção de pré-executividade – Representação judicial da massa falida na pessoa do síndico ou administrador judicial – Aplicação do art. 75, inciso V, do CPC/2015 e art.76, parágrafo único da Lei no 11.101/05 (Lei de Falências) – Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000235178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2234775-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte
Alto, em que é agravante JOSÉ CROTI, é agravado MUNICIPIO DE
MONTE ALTO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO
E SILVA RUSSO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234775-62.2019.8.26.0000 -Voto no 10480
2
Agravo de Instrumento no 2234775-62.2019.8.26.0000
Agravante: José Croti
Agravado: Municipio de Monte Alto
Interessados: Laspro Consultores Ltda. e Italo Lanfredi SA
Industrias Mecanicas
Comarca: Monte Alto
VOTO No 10480
Agravo de instrumento Execução fiscal
Município de Monte Alto ISS dos exercícios
de 2012 e 2013 - Ilegitimidade do sócio da
empresa executada, não integrante da relação
processual, para apresentação de exceção de
pré-executividade Representação judicial da
massa falida na pessoa do síndico ou
administrador judicial Aplicação do art. 75,
inciso V, do CPC/2015 e art.76, parágrafo
único da Lei no 11.101/05 (Lei de Falências)
Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça
- Decisão mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ
CROTI visando à reforma da decisão copiada às fls.503/505, proferida
nos autos de execução fiscal ajuizada pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONTE ALTO em face de Italo Lanfredi S/A
Indústrias Mecânicas, que não conheceu da exceção de pré-
executividade por ele apresentada, sob o argumento de que,
considerando-se que houve decreto de falência, os direitos da empresa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234775-62.2019.8.26.0000 -Voto no 10480
3
que passou a ser massa falida, somente podem ser buscados através da
administradora judicial, e não do sócio que não consta na CDA e nem
no polo passivo.
Sustenta o agravante, em síntese, nulidade da CDA,
inconstitucionalidade da cobrança e, quanto ao reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva, aduz que o art. 996 do CPC dispõe sobre a
possibilidade de postular em juízo para garantia de seus direitos, mesmo
como terceiro prejudicado, e que o administrador judicial não postulou
pela improcedência e extinção da ação, requerendo ao final, a
habilitação dos créditos no processo falimentar, sendo legítima,
portanto, a apresentação da exceção de pré-executividade nos termos do
art. 103 da Lei no 11.101/2005, não podendo seu direito ao contraditório
ser tolhido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e seu
posterior provimento para que os autos retornem à vara de origem para
apreciação da exceção de pré-executividade ou para que o feito seja
extinto com a condenação da exequente aos ônus da sucumbência.
O recurso foi recebido e processado sem a concessão do
efeito requerido, tendo o município agravado apresentado contraminuta
às fls.523/544.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou às
fls.560/564 pelo improvimento do recurso em razão da ilegitimidade do
excipiente.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234775-62.2019.8.26.0000 -Voto no 10480
4
O presente recurso não merece ser provido.
Verifica-se que a Municipalidade de Monte Alto ajuizou,
em junho de 2017, execução fiscal em face de Italo Lanfredi S/A
Indústrias Mecânicas, relativa ao ISS dos exercícios de 2012 e 2013,
tendo o sócio da executada, ora agravante, apresentado exceção de pré-
executividade, alegando nulidade da CDA e inconstitucionalidade da
cobrança (419/430).
O D. juízo a quo entendeu por bem rejeitar a defesa,
tendo em vista que o excipiente não possui legitimidade para intervir no
feito, gerando a interposição do presente recurso que não merece
prosperar, tendo em vista que o sócio da empresa não integra a relação
processual, já que a ação não foi ajuizada ou direcionada contra ele.
A massa falida deve ser representada nos autos pelo
administrador judicial, nos termos do art. 75, inciso V, do CPC/2015:
“Art.75. Serão representados em juízo, ativa e
passivamente
(...)
V A massa falida, pelo administrador judicial;”
Ademais, a Lei no 11.101/2005 (Lei de Falências) dispõe
sobre a representação processual da massa falida e a intervenção do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234775-62.2019.8.26.0000 -Voto no 10480
5
falido ou interessados nos processos em que a massa falida for parte,
mas não faculta ao falido pleitear direito da massa em nome próprio:
Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente
para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e
negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas,
fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido
figurar como autor ou litisconsorte ativo. Parágrafo
único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput
deste artigo, terão prosseguimento com o administrador
judicial, que deverá ser intimado para representar a
massa falida, sob pena de nulidade do processo.
Art. 103. Desde a decretação da falência ou do
seqüestro, o devedor perde o direito de administrar os
seus bens ou deles dispor. Parágrafo único. O falido
poderá, contudo, fiscalizar a administração da falência,
requerer
as
providências
necessárias
para
a
conservação de seus direitos ou dos bens arrecadados e
intervir nos processos em que a massa falida seja parte
ou interessada, requerendo o que for de direito e
interpondo os recursos cabíveis.
Assim, somente o administrador judicial, antiga figura
do síndico, tem legitimidade para representar a massa falida em juízo,
facultado aos sócios falidos a intervenção, como interessados, mas não
podendo pleitear direito alheio em seus nomes.
Este é o entendimento do STJ:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234775-62.2019.8.26.0000 -Voto no 10480
6
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONDIÇÃO DA AÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. MASSA FALIDA. IRREGULARIDADE.
PARTICIPAÇÃO DO SÍNDICO INDISPENSÁVEL.
EXEGESE DOS ARTS. 12, 111, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL E 36 DO DECRETO-LEI N.
7.661/45. PERSONALIDADE JURÍDICA DA FALIDA
ATÉ SUA LIQUIDAÇÃO E PRESENÇA DO SÓCIO
MAJORITÁRIO NO PÓLO ATIVO. IRRELEVÂNCIA.
SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. É o síndico
quem detém capacidade processual para defesa dos
interesses patrimoniais da falida, não suprindo sua falta
a presença do sócio majoritário e da própria falida no
pólo ativo, mesmo que ainda dotada de personalidade
jurídica, forte nos arts. 12, 111, do Código de Processo
Civil e 36 do Decreto-lei n. 7.661/76”. (REsp 1234247
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe
07/12/2015)

No mesmo sentido esta Corte já decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
Exceção de pré-executividade - IPTU dos exercícios de
1990 a 1994 - Não conhecimento da exceção por
ilegitimidade dos excipientes, terceiros interessados -
Sócios da massa falida - Impossibilidade - Excipientes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234775-62.2019.8.26.0000 -Voto no 10480
7
que não integram a relação processual, não sendo,
portanto, executados - Execução fiscal direcionada
contra a empresa falida - Representação pelo
administrador judicial - Inteligência do art. 75, V, do
CPC e 22, III, n, da Lei no 11.101/2005 - Falidos que
não têm legitimidade para opor embargos à execução
fiscal em nome próprio - Precedentes do STJ - Decisão
mantida
-
Agravo
improvido.”
(Agr.
Instr.
2092342-40.2016.8.26.0000
Relator Desembargador
Eutálio Porto - Suzano - 15a Câmara de Direito Público
Julg. 25/08/2016)
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. IPTU dos
exercícios de 2007 a 2010. Exceção de pré-
executividade acolhida em parte para reconhecer a
prescrição dos créditos tributários do exercício de 2007.
Recurso da Municipalidade. Pretensão à reforma.
Alegação preliminar de que os sócios são partes
ilegítimas para opor exceção de pré-executividade.
Acolhimento. Execução Fiscal ajuizada em face da
massa falida. Representação judicial na pessoa do
síndico. Inteligência do art. 12, III, do CPC/1973 e do
art. 76, parágrafo único, da Lei n.o 11.101/05. Recurso
provido.” (Agr. Instr. 2002519-55.2016.8.26.0000

Relator Desembargador Ricardo Chimenti - Suzano - 18a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234775-62.2019.8.26.0000 -Voto no 10480
8
Câmara de Direito Público Julg. 28/04/2016)
“Agravo de instrumento Execução fiscal IPTU
Exercícios de 2005 e 2006
Exceção de pré-
executividade não conhecida Pretensão à reforma
Inadmissibilidade Ilegitimidade dos agravantes para
pleitear, em nome próprio, eventual direito em nome da
massa falida Inteligência do art. 12, III, do CPC e do
art. 76, parágrafo único, da Lei n.o 11.101/05 Decisão
mantida

Agravo
desprovido”.
(Relator
Desembargador Roberto Martins de Souza Suzano -
18a Câmara de Direito Público Julg. 18/02/2016)
Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada que
rejeitou a objeção apresentada.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
agravo
de
instrumento interposto.
Raul De Felice
Relator